Tribunal: CARF
Processo: 16327.001433/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2004
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO PROVIMENTO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. DIREITO DO CONTRIBUINTE. APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Constatado que o contribuinte exerceu a faculdade que a lei lhe confere de compensar a base de cálculo do IRPJ de determinado ano-calendário com saldo de bases negativas de anos anteriores, deve ser reconhecido, da mesma forma, o direito à compensação do valor tributável objeto de lançamento fiscal efetuado para o mesmo ano, respeitado o limite legal de 30%.
PERDAS NA CESSÃO DE CRÉDITOS. FALTA DE PROVA. DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO DA GLOSA. COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS.
A diligência logrou êxito em comprovar a existência e efetividade das despesas, bem como da natureza das operações. O contribuinte produziu em diligência prova cabal, mediante informações e documentos hábeis e idôneos a demonstrar a causa de tais despesas, in casu, evidenciando de forma individualizada e precisa que tais perdas se refeririam a empréstimos concedidos a clientes inadimplentes, titulares de cartão de crédito.
PERDAS EM RENEGOCIAÇÃO DE CRÉDITO. FALTA DE PROVA. CABIMENTO DE GLOSA.
Ê legitima a glosa de exclusão do lucro real de valores de despesas pretensamente efetuadas a titulo de perdas no recebimento de créditos, quando o contribuinte não produz prova cabal, mediante informações e documentos hábeis e idôneos a demonstrar a causa de tais despesas, in casu, evidenciando que efetivamente se referiam a descontos concedidos em renegociação de débito. Trata-se de fundamento do TVF suficiente para manter o lançamento, mormente porque em sede de diligência tais provas não foram apresentadas.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. SÚMULA CARF N. 2.
Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de ilegalidade ou de inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N. 04.
A utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora decorre de disposição expressa em lei, não cabendo aos órgãos do Poder Executivo afastar sua aplicação.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N. 108.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, apresenta-se regular a incidência dos juros de mora sobre os valores de multa de ofício não pagos, a partir de seu vencimento.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, estende-se no que couber, aos demais lançamentos decorrentes quando tiver por fundamento o mesmo suporte fático.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001433/2009-86
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-004.121 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrentes
UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2004
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO PROVIMENTO. COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS FISCAIS. DIREITO DO CONTRIBUINTE. APLICAÇÃO DO
ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO
JULGADOR.
Constatado que o contribuinte exerceu a faculdade que a lei lhe confere de
compensar a base de cálculo do IRPJ de determinado ano-calendário com saldo
de bases negativas de anos anteriores, deve ser reconhecido, da mesma forma,
o direito à compensação do valor tributável objeto de lançamento fiscal
efetuado para o mesmo ano, respeitado o limite legal de 30%.
PERDAS NA CESSÃO DE CRÉDITOS. FALTA DE PROVA. DILIGÊNCIA.
DESCABIMENTO DA GLOSA. COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS.
A diligência logrou êxito em comprovar a existência e efetividade das
despesas, bem como da natureza das operações. O contribuinte produziu em
diligência prova cabal, mediante informações e documentos hábeis e idôneos a
demonstrar a causa de tais despesas, in casu, evidenciando de forma
individualizada e precisa que tais perdas se refeririam a empréstimos
concedidos a clientes inadimplentes, titulares de cartão de crédito.
PERDAS EM RENEGOCIAÇÃO DE CRÉDITO. FALTA DE PROVA.
CABIMENTO DE GLOSA.
Ê legitima a glosa de exclusão do lucro real de valores de despesas
pretensamente efetuadas a titulo de perdas no recebimento de créditos, quando
o contribuinte não produz prova cabal, mediante informações e documentos
hábeis e idôneos a demonstrar a causa de tais despesas, in casu, evidenciando
que efetivamente se referiam a descontos concedidos em renegociação de
débito. Trata-se de fundamento do TVF suficiente para manter o lançamento,
mormente porque em sede de diligência tais provas não foram apresentadas.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. SÚMULA CARF N. 2.
Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel
cumprimento à legislação vigente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001433/2009-86
Fl. 3708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.121 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001433/2009-86

JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N. 04.
A utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora decorre de
disposição expressa em lei, não cabendo aos órgãos do Poder Executivo afastar
sua aplicação.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N. 108.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente
de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, apresenta-se regular a incidência dos juros de mora sobre os valores de
multa de ofício não pagos, a partir de seu vencimento.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, estende-se no que couber,
aos demais lançamentos decorrentes quando tiver por fundamento o mesmo
suporte fático.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e acolher a análise de admissibilidade feita por esta Turma por ocasião da
Resolução no 1401-000.442, afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário tão somente para cancelar o lançamento referente à infração no 01,
relativa à glosa de despesas indedutíveis.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelson Kichel.

Relatório
Fl. 3709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.121 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001433/2009-86

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido dela
Delegacia Regional da Receita Federal em São Paulo – SP, que julgou procedente em parte a
impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte em virtude das exigências tributárias
do IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA — IRPJ, por DESPESAS
INDEDUTÍVEIS e PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS — INOBSERVÂNCIA
DOS REQUISITOS LEGAIS, e da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE o LUCRO LÍQUIDO
— CSLL — REFLEXA, relativo a fato gerador ocorrido em 31/12/2004, lavrado pela
DEINF/SPO, em 22/12/2009.

O crédito tributário constituído foi composto pelos valores a seguir discriminados:

Termo de Verificação Fiscal (fls. 188 a 193) dos autos.

Cientificado do lançamento em 22/12/2009 (fl. 197), o autuado impugnou o Auto
de Infração em 21/01/2010 (fl. 231), oferecendo, para tanto, em resumo, as seguintes razões:

a) da documentação comprobatória requerida pela autoridade, apenas alguns
documentos, relativos à solicitação feita em 09/12/2009, não teriam sido
apresentados, sendo que não teria condições materiais de apresentar todos
os documentos antes de 22/12/2009, data da lavratura do Auto de Infração;
b) junta, com a impugnação, CD (disco compacto) contendo a base analítica
da totalidade dos contratos cedidos, bem como a indicação de todos os
nomes e CPF's de devedores, suprindo a falha apontada pela autoridade
fiscal, quanto aos valores de R$ 17.482.517,74 e R$ 14.895.039,42;
c) no que respeita A. glosa de despesas com perda na cessão de créditos, no
montante de R$ 199.502.006,74, informa que tais despesas são dedutíveis
pois que se referem a empréstimos, conforme atestado por empresa de
auditoria (PRICEWATERHOUSECOOPERS) (fls. 296 a 303): são
dividas de cartão de crédito, consoante amostra de extratos que junta, cujo
Fl. 3710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.121 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001433/2009-86

contrato seria de adesão, segundo cópia que anexa (fls. 285 a 295), sendo
que o valor devido mensalmente e não pago no vencimento convola-se em
objeto de contrato de financiamento; e mesmo que não o fossem seriam
dedutíveis, por serem perdas em cessão de créditos para terceiros; a
própria autoridade lançadora reconhece a dedutibilidade de despesas com
cessão de créditos.
d) embora entenda já estar provado o seu direito, requer, se considerado
necessário, seja realizada diligência para responder aos quesitos que
apresenta (fl. 245);
e) quanto A. glosa das despesas de descontos na renegociação de créditos, no
montante de R$ 15.109.330,88, observa que os artigos 9° a 14 da Lei
9.430/96 cuidam apenas de perdas possíveis, de limites e condições de
dedutibilidade relativamente a valores que o credor ainda pretende receber,
enquanto as perdas nas renegociações são imediatas, definitivas, incorridas
para se evitarem perdas maiores; assim, são despesas operacionais das
instituições financeiras dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL;
f) tais perdas representam receitas que, de fato, não existiram e foram
tributadas pelo IRPJ e CSLL; se não houve percepção, não houve renda,
portanto, não se poderia ter IRPJ e CSLL sobre "não renda"; dada a
impossibilidade física de se produzir prova dessa complexidade no curto
prazo da impugnação, — pois se referem a eventos de descontos no
encerramento de contas correntes, em liquidação de contrato e em
renegociação de divida requer realização de diligência para exame de
documentação que se propõe a disponibilizar;
g) a exigência feita com base em ambas as infrações é improcedente porque a
glosa integral dos referidos valores contraria os artigos 153, inciso III, e
195, inciso da CF, e os artigos 43 e 44 do CTN, que prevêem que a
matéria tributável é a renda ou lucro do período; além disso, para apurar o
valor do imposto, a autoridade considerou apenas o prejuízo fiscal
originalmente compensado pelo autuado, quando, em razão das infrações,
teria direito a uma compensação adicional de prejuízos fiscais de R$
64.383.101,28, valor este inferior ao saldo existente em 31/12/2004, como
ao saldo atual (fls. 310 a 321);
h) a aplicação da alíquota de IRPJ diretamente sobre as despe glosadas, retira
liquidez e certeza do crédito tributário, violando a legislação, e, assim, o
Auto seria nulo, uma vez que precisa ser refeito para apuração dos valores
devidos, com exatidão;
i) embora não exigidos no lançamento, contesta a exigência de juros sobre a
multa, para que não se alegue que a matéria não foi arguida na defesa
apresentada, afirmando, entre outros argumentos, que o Conselho de
Contribuintes não admite juros sobre multa, e legislação somente autoriza
a incidência de multa e juros sobre o valor atualizado do tributo;
Fl. 3711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.121 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001433/2009-86

j) a Taxa SELIC seria imprestável para exigência de juros de mora, porque é
figura híbrida, composta de correção monetária, juros e valores
correspondentes à remuneração das instituições financeiras, sendo, ainda,
fixada unilateralmente por órgão do Executivo e acima do percentual do
CTN.

O Acordão ora recorrido (16-25.219 – 8a Turma da DRJ/SP1), recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
AUTO DE INFRAÇÃO. DILIGÊNCIAS. PRESCINDIBILIDADE.
Quando as informações e documentos contidos nos autos são suficientes para a
formação do juízo de convicção do julgador sobre o fato ensejador do
lançamento fiscal, eventuais diligências requeridas são prescindíveis para a
solução do litígio.
PRELIMINARES. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O lançamento fiscal, como ato jurídico administrativo, somente pode ser
considerado nulo quando desprovido de elemento essencial à sua constituição e
forma, conforme estipulado no artigo 166 do Código Civil e no artigo 59 do
Decreto70.235/72, a saber, não ser praticado por pessoa competente, ter objeto
ilícito, não ter sido observada a forma prescrita em lei, e ter sido preterido o
direito de defesa. Estes vícios não se confundem com incorreção, praticada
pela autoridade fiscal, na apuração da base de cálculo do tributo, incorreção
esta, in casu, cujo saneamento passa a caber A. autoridade julgadora.
MÉRITO.
PERDAS
EM
RENEGOCIAÇÃO
DE
CRÉDITO.
INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS DE DEDUTIBILIDADE DE
DESPESAS. CABIMENTO DE GLOSA.
A dedução de despesas com perdas no recebimento de créditos deve atender
aos requisitos objetivos trazidos pelos artigos 9 0 ao 12 da Lei 9.430/96, que
instauraram novo regime de dedutibilidade de perdas a partir de 1997, em
substituição ao sistema de Provisão para Devedores Duvidosos. Fora desses
critérios, qualquer outro utilizado pelo contribuinte não é admissível, tornando
cabível a glosa. Não importa, como in casu, se as perdas foram reconhecidas
quando da renegociação de créditos com os devedores.
PERDAS NA CESSÃO DE CRÉDITOS. FALTA DE PROVA. CABIMENTO
DE GLOSA.
Ê legitima a glosa de exclusão do lucro real de valores de despesas
pretensamente efetuadas a titulo de perdas em operações de cessão de crédito,
quando o contribuinte não produz prova cabal, mediante informações e
documentos hábeis e idôneos a demonstrar a causa de tais despesas, in casu,
Fl. 3712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.121 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001433/2009-86

evidenciando de forma individualizada e precisa que tais perdas se refeririam a
empréstimos concedidos a clientes inadimplentes, titulares de cartão de crédito.
COMPENSAÇÃO
DE
PREJUÍZOS
FISCAIS.
DIREITO
DO
CONTRIBUINTE.
Constatado que o contribuinte exerceu a faculdade que a lei lhe confere de
compensar a base de cálculo do IRPJ de determinado ano-calendário com saldo
de bases negativas de anos anteriores, deve ser reconhecido, da mesma forma,
o direito à compensação do valor tributável objeto de lançamento fiscal
efetuado para o mesmo ano, respeitado o limite legal de 30%.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. EXIGÊNCIA NÃO
CONSTANTE DO LANÇAMENTO.
Descabe a argüição de cobrança indevida de juros de mora sobre a multa de
oficio, quando tal exigência não consta do lançamento fiscal litigiado.
TAXA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE. FALTA DE COMPETÊNCIA
PARA APRECIAÇÃO.
Irresignação formulada contra a validade de norma legal que manda aplicar a
TAXA SELIC no cômputo dos juros de mora, não pode ser apreciada pelas
instâncias julgadoras administrativas, às quais cabe apenas aplicar as normas
legais aos casos concretos, sem deter poderes para afastá-las por
inconstitucionalidade ou ilegalidade, o que é atribuição exclusiva do Poder
Judiciário.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
As normas fiscais que disciplinam a exigência com respeito ao IRPJ aplicam-se
à CSLL reflexa, no que cabíveis, especificamente o artigo 28 da Lei 9.430/96
que estabelece que os comandos legais que disciplinam as perdas no
recebimento de créditos, contidos nos artigos 9° ao 12, da Lei 9.430/96, vigem
também para a Contribuição Social sobre o Lucro Liquido CSLL.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, “pelas informações e
documentos contidos nos autos e, em especifico, pelo teor da própria impugnação formulada
pelo autuado, - o qual, equivocadamente, partiu do principio de que tais perdas seriam
dedutíveis exclusivamente por força do artigo 299, do RIR199 -, não foram atendidos os
requisitos de dedutibilidade de despesas com perdas no recebimento de crédito, impostos pelo
artigo 9° da Lei 9.430/96. Ao optar, na renegociação das dividas com seus clientes, pelo não
prosseguimento de cobrança administrativa ou judicial de parte dos valores devidos vencidos, e
não contando com declaração judicial de insolvência, falência ou concordata do devedor,
restaria apenas ao autuado a possibilidade de efetuar a dedução de acordo com os critérios
objetivos de dedutibilidade impostos pelo artigo 9° da Lei 9.430/96”.
Segue aduzindo que (...) “Com respeito ao argumento de que tais perdas
representariam receitas que, de fato, não teriam existido, tendo sido tributadas pelo IRPJ e
CSLL, o que contrariaria os artigos 153, inciso II, e 195, inciso I, da CF e os artigos 43 e 44 do
Fl. 3713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.121 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001433/2009-86

CTN, cabe fazer reparo no sentido de que apenas com relação aos juros eventualmente
incidentes sobre esses créditos renegociados e oferecidos A. tributação, é que, em tese, poder-
se-ia dizer que, pelo fato de terminarem por não serem recebidos, não constituiriam renda
passível de tributação pelo IRPJ e a CSLL. De qualquer maneira, a carência de provas
documentais para evidenciar a causa da pretensa perda desses valores, torna inadmissível a
exclusão realizada, por força das normas fiscais que regem a apuração do lucro real”.
Às fls. 482 dos autos – RECURSO VOLUNTÁRIO interposto pelo contribuinte,
alegando em síntese:

a) DA TEMPESTIVIDADE. No caso, como se demonstrará nas razões de
recurso, o mesmo é tempestivo considerando que o Recorrente somente
tomou conhecimento do v. acórdão recorrido em 30/11/2010, quando foi
cientificado da Carta Cobrança n° 248/2010 (fls. 433), sendo certo que
embora conste dos presentes autos o extrato de fls. 413 não consta dos
autos cópia do AR ou qualquer outro documento oficial que comprove que
de fato aquele extrato se refere à intimação de fls. 409, não restando
dúvida quanto A. tempestividade do recurso ora interposto, que está sendo
apresentado no prazo de 30 dias contados daquela intimação;
b) DO INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL:
NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA: Aduz que “não fosse o fato de à época estar a fiscalização
premida pela iminência de vencimento do prazo decadencial estava seguro
o Recorrente que o presente auto de infração sequer teria sido lavrado,
porque com a máxima vênia beira o absurdo supor que o Recorrente teria
contabilizado e baixado de seu ativo perdas da ordem de R$
200.000.000,00
como
decorrentes
da
inadimplência
de
empréstimos/financiamentos tomados por seus clientes, e na realidade tais
créditos teriam origem diversa e isto não teria sido percebido seja pela
fiscalização do Banco Central do Brasil seja por seus auditores
independentes (aliás, escapa até mesmo imaginação que outra origem dos
créditos seria esta, dado o objeto social do Recorrente e o enorme número
de operações distintas que somaram aquele valor, praticamente todas com
pessoas físicas, objeto de contratos de cessão de crédito distintos)”.
c) (...) Ademais, a se admitir que a palavra "débitos" constante do caput do
artigo 61 incluísse o principal e a multa de oficio, ter-se-ia que admitir que
as multas de oficio, quando não pagas no vencimento, sofreriam também o
acréscimo de multa de mora, uma vez que o mesmo "caput" do referido
artigo determina que "Os débitos para com a Unido, decorrentes de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1° de janeiro de 1997, não
pagos nos prazos previstos na legislação especifica, serão acrescidos de
multa de mora, calculada a taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso".
Fl. 3714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.121 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001433/2009-86

d) DA IMPRESTABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE PARA
EFEITOS DE COMPUTO DOS JUROS DE MORA: aduz que “ainda que
se entenda devidos os juros de mora no caso presente, o que se admite para
argumentar, jamais o seriam na dimensão pretendida pela ilustre
autoridade fiscal e mantida pelo v. acórdão recorrido, porque estão sendo
calculados com base em percentual equivalente A taxa SELIC acumulada
mensalmente, a qual além de ser figura híbrida, composta de correção
monetária, juros e valores correspondentes a remuneração de serviços das
instituições financeiras, 6 fixada unilateralmente por órgão do Poder
Executivo e, ainda, extrapola em muito o percentual de 1% previsto no
artigo 161 do CTN”.
e) Requereu que “seja provido o presente recurso para o fim de se reconhecer
a improcedência dos autos de infração lavrados, se antes não reconhecida a
sua nulidade”.

Às fls. 2.124 dos autos consta a Resolução n. 1401-000.278 da então 1a. TO
convertendo o julgamento em diligência para que a Autoridade Fiscal traga aos autos o
documento de “aviso de Recebimento – AR”. Em caso de inexistência do documento, que tal
fato seja devidamente atestado.
Em cumprimento à diligência a DRF de origem assim se manifestou:

Fl. 3715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.121 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001433/2009-86

Às fls. 2134 a 2138 consta manifestação da Recorrente aduzindo que
corroborando o quanto por ele defendido, esse E. Conselho Administrativos de Recursos Fiscais
tem posicionamento pacífico no sentido de que a intimação por via postal, com "Aviso de
Recebimento — AR", somente pode implicar em presunção de que o contribuinte foi de fato
comunicado da decisão que lhe foi remetida por correio se comprovada com ¡untada do referido
AR devidamente endereçado ao domicílio tributário escolhido pelo contribuinte, assinado, com a
identificação do recebedor da correspondência e data da ciência.
E conclui defendendo que não resta dúvida de que a ciência do Recorrente em
relação ao v. acórdão proferido pela 8' Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
ocorreu em 30/11/2010, quando o Recorrente tomou conhecimento da Carta Cobrança n°
248/2010 (conforme fl. 433, atual fl. 474), iniciando-se a partir daquela data o prazo de 30 dias
para interposição do Recurso Voluntário, tempestivamente interposto em 30/12/2010.
Às fls. 2145 a 2154 consta nova Resolução de n. 1401-000.442 também dessa TO,
mas sob nova relatoria e composição onde o então Relator promoveu a análise da
admissibilidade do Recurso e converteu o processo para nova diligência nos seguintes termos:

Fl. 3716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.121 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001433/2009-86

Fl. 3717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.121 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001433/2009-86

Fl. 3718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.121 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001433/2009-86

Às fls. 3631/3639 dos autos - RELATÓRIO FISCAL, concluindo que:

Fl. 3719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.121 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001433/2009-86

Fl. 3720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.121 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001433/2009-86

Fl. 3721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.121 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001433/2009-86

Fl. 3722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.121 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001433/2009-86

Às fls. 3648 dos autos – MANIFESTAÇÃO DO CONTRIBUINTE, alegando em
síntese:

Fl. 3723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.121 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001433/2009-86

a) “em realidade a comprovação documental requerida só não foi produzida
porque, iniciada a fiscalização em 11/02/2008 e após inúmeros
documentos apresentados relativamente aos mais diversos assuntos, os
únicos documentos parcialmente não apresentados referem-se a solicitação
feita apenas em 09/12/2009, relativa a algumas operações específicas
realizadas em 2004, sendo evidente que o Requerente não teria condições
materiais de apresentar todos os documentos solicitados antes de
22/12/2009, data da lavratura dos autos de infração”.;
b) Com efeito, “não fosse o fato de à época estar a fiscalização premida pela
iminência de vencimento do prazo decadencial estava seguro o Requerente
que o presente auto de infração sequer teria sido lavrado, porque com a
máxima vênia beira o absurdo supor que o Requerente teria contabilizado
e baixado de seu ativo perdas da ordem de R$ 200.000.000,00 como
decorrentes da inadimplência de empréstimos/financiamentos tomados por
seus clientes, e na realidade tais créditos teriam origem diversa e isto não
teria sido percebido seja pela fiscalização do Banco Central do Brasil seja
por seus auditores independentes”;
c) “De fato, não restam dúvidas de que o Relatório Fiscal confirmou a partir
dos elementos de prova acostados aos autos que os valores referentes à
infração 01 correspondem a cessões de crédito realizadas pelo Requerente,
cuja perda tornou-se definitiva e dedutível nos termos do artigo 299 do
RIR/99, conforme entendimento jurisprudencial já consolidado no CARF,
inclusive pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais e por
esta C. Turma”;
d) “Com efeito, todos os valores registrados pelo Requerente como perdas na
renegociação de dívidas representam receitas que de fato não existiram, ou
seja, valores registrados como receitas, tributados pelo IRPJ e pela CSL e
que por alguma razão não foram percebidos. E se não houve a percepção
desses valores anteriormente registrados como receitas, obviamente tem o
Recorrente o direito de registrar as perdas sofridas sob pena de passar a
pagar IRPJ e CSLL sobre não renda, o que não se compadece com nosso
ordenamento jurídico”;
e) Aduziu ainda que a DRJ manteve a Infração 02 exclusivamente em
alegações de direito, de forma que restaria superada a afirmação
inicialmente feita pela fiscalização quanto á falta de comprovação de
concessão do desconto.
f) Assim, requereu que seja dado provimento a seu recurso voluntário para o
fim de se reconhecer a insubsistência dos autos de infração lavrados.

É o relatório do essencial.

Fl. 3724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.121 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001433/2009-86

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Inicialmente, quanto ao Recurso de Ofício desde já me posiciono no sentido de
manter a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Isto porque restou constatado que o
contribuinte exerceu a faculdade que a lei lhe confere de compensar a base de cálculo do IRPJ de
determinado ano-calendário com saldo de bases negativas de anos anteriores, deve ser
reconhecido, da mesma forma, o direito à compensação do valor tributável objeto de lançamento
fiscal efetuado para o mesmo ano, respeitado o limite legal de 30%.
A autoridade fiscal considerou o prejuízo fiscal originalmente compensado,
quando, em razão das infrações, teria direito a uma compensação adicional dos prejuízos,
respeitando o limite legal de 30%.
Assim, andou bem a decisão recorrida razão pela qual a mantenho pelos seus
próprios fundamentos, nos termos da faculdade garantida pelo art. 57 do RICARF e nego
provimento ao Recurso de Ofício.
Passo à análise do Recurso Voluntário.
Em que pese não concorde com o conteúdo da Resolução 1401-000.442 de
25/01/2017 quanto à tempestividade do presente Recurso Voluntário, o fato é que ele já foi
admitido como tempestivo de forma unânime por esta TO (apesar de com outra composição)
tendo ocorrido, inclusive, a conversão em diligência (que teria por pressuposto a sua admissão).
E entendo assim porque para este Relator restaria suficientemente comprovado o
vínculo entre a intimação (direcionada para o contribuinte em seu domicílio), o código de
rastreio a ela vinculada e a consulta ao site dos correios. A presunção de veracidade dos atos da
administração pública militam contra o contribuinte, especialmente porque não há nenhum
indício que infirme que o rastreio não era vinculado à intimação ou que a informação postada
pelos Correios seria falsa.
Entretanto, tal ponto já foi enfrentado por esta TO não podendo ser revisto por
esta mesma TO neste momento processual, devendo ser enfrentado por recurso próprio caso seja
de interesse da PFN.
Assim é que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo conhecimento. Desta feita, resta superada a preliminar de tempestividade arguida.
Quanto à preliminar de nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito
de defesa em razão do indeferimento de prova pericial, mesma sorte não assiste ao Recorrente.
O processo administrativo tributário é informado pelo princípio do livre
convencimento motivado, o qual permite ao julgador que analise o caso concreto à luz da
Fl. 3725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.121 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001433/2009-86

legislação pertinente e firme seu convencimento a partir da prova constante dos autos, devendo
relatar os fundamentos de sua decisão e os motivos que o levaram a determinada conclusão.
Em caso de eventual necessidade de aprofundamento da análise dos fatos
apresentados, o julgador pode solicitar a realização de diligência, a ser efetuada pela autoridade
autuante ou outra de mesma competência, ou de exame pericial, quando a elucidação de fato ou
o exame de matéria demanda o auxílio de um especialista em determinado ramo específico do
conhecimento. Em qualquer caso, é certo que as diligências e perícias não têm por finalidade
suprir as deficiências probatórias das partes.
Como destinatário final da perícia, compete ao julgador avaliar a prescindibilidade
e viabilidade da produção da prova técnica. Caso não demonstrada a necessidade de
conhecimento técnico e especial para a produção de prova, a realização de exame pericial é
dispensável.
A DRJ fez uma análise minuciosa dos elementos de prova apresentados, dentro do
que entendia necessário à sua convicção. Ademais, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de
que o julgador não é obrigado a enfrentar todas as razões ou fundamentos de defesa.
Nesse passo, o indeferimento de pedido de perícia não caracteriza cerceamento do
direito de defesa, eis que a sua realização é providência determinada em função do juízo
formulado pela autoridade julgadora.
No caso, a decisão recorrida observou textualmente que, "as informações e
documentos neles contidos são suficientes para este julgador formar juízo de convicção sobre as
infrações “(fl. 426).
Vê-se portanto, que a autoridade julgadora entendeu que as informações e
documentos juntados aos autos eram suficientes para a formação de seu convencimento, de
modo que reputou desnecessário o exame pericial ou diligência, se pronunciando sobre todos os
pontos alegados pela contribuinte em sua defesa. Se é o caso de concordar ou não com tais
argumentos a questão é de mérito e não causa de nulidade.
Assim, não acolho da preliminar de nulidade suscitada.
No mérito, o lançamento reporta a duas infrações.
O autuante assinala, para o IRPJ, com relação à infração "Despesas Indedutíveis",
os artigos 247, 249, inciso I, 251 e parágrafo único, e 299, do RIR/99, e, para a infração "Perdas
no Recebimento de Créditos Inobservância dos Requisitos Legais", o artigo 9o., da Lei 9.430/96,
e os artigos 249, inciso I, 251 e parágrafo único, e 340, do RIR/99 (fl. 198). Para a CSLL
consigna os artigos 2o e parágrafos, da Lei 7.689/88, o artigo I da Lei 9.316/96 e artigo 28 da Lei
9.430/96, e o artigo 37 da Lei 10.637/02 (fl. 204). Os juros moratórios foram exigidos com base
nos artigos 6o, parágrafo 2o, e 28, da Lei 9.430/96, e a multa de o: fundamento no artigo 44,
inciso I, da Lei 9.430/96(fl. 195 e 201).
No Termo de Verificação Fiscal (fis. 188 a 193), a autoridade fiscal noticia, em
resumo, que:
Fl. 3726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.121 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001433/2009-86

i) o autuado deduziu, no ano-calendário de 2004, o valor de R$ 15.109.330,88, a
título de despesas de descontos concedidos em operações de crédito (integrando o
valor declarado na linha 30 Outras Despesas Operacionais, da Ficha 05B
Despesas Operacionais PJ Componente do Sistema Financeiro) (fl. 185),
contabilizadas na conta 8.1.9.52.10.022, sendo que, intimado, não apresentou a
documentação comprobatória das operações, necessária para que se pudesse
afirmar que as referidas despesas corresponderam a descontos concedidos em
negociações de crédito;
ii) além disso, tais despesas não atendem ao conceito de perdas na realização de
crédito, contido nos artigos 9o e parágrafos, 10° e parágrafos, 11 e parágrafos, e
12, parágrafo único, da Lei 9.430/96, que são normas específicas em relação à
normal geral de dedutibilidade do artigo 299 do RIR/99, com base na qual alega
ter feito as deduções;
iii) excluiu, ainda, na apuração do lucro real do ano-calendário de 2004, o valor de
R$ 199.502.006,74 (integrando o valor constante da Linha 33Outras Exclusões, da
Ficha 09B Demonstração do Lucro Real PJ Componente do Sistema Financeiro
(fl. 186), a título de custo dos créditos cedidos; tratar-se-ia, segundo informa o
autuado, de perdas efetivas, na cessão de créditos de liquidação duvidosa,
definitivas e com deságio, o que seria normal, estando sua dedutibilidade baseada
no artigo 299 do RIR/99 e no Parecer Normativo 92/81;
iv) intimado, o autuado não apresentou os documentos relativos aos registros
contábeis, o que impede afirmar-se que os créditos cedidos referir-se-iam a
operações de empréstimo, sabendo-se,-também, que as despesas com cessões de
crédito somente são dedutíveis se as operações observam as normas das
autoridades monetárias, em específico, a Resolução 2.836/2001;
v) o exame dos dados fornecidos pelo autuado em CD revelou que o deságio na
cessão foi de 94% do valor nominal dos créditos cedidos, qualificados, ainda,
como "sem coobrigação" e constando o autuado como o mandatário da cobrança;
vi) além disso, faltou individualização para parte dessas despesas de cessão de
crédito, nos valores de R$ 17.482.517,74 e R$ 14.895.039,42, por não terem sido
identificados os beneficiários.

O deslinde do feito, no mérito, restou facilitado pelo resultado da diligência de fls.
3631 a 3639. A referida diligência, em resumo, acatou em parte as provas e razões recursais
relativas à Infração 01 e reputou não comprovados os descontos concedidos no que se refere à
Infração 02.
O contribuinte instado a se manifestar, como era de se esperar, se insurgiu contra
a parte que não lhe foi favorável.
A fiscalização no TVF quanto à Infração 01 classificou tais despesas como não
comprovadas, tratando-se de matéria eminentemente fática e comprobatória. Por sua vez, quanto
Fl. 3727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.121 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001433/2009-86

à Infração 02 além de entender que as perdas nas renegociações de crédito estariam sujeitas aos
requisitos dos arts. 9o. ao 12o. da Lei 9.430/96 (argumento de direito) entendeu que o contribuinte
não comprovou tais descontos (argumento de fato).
Por sua vez, tendo o escopo da diligência verificar a comprovação das despesas e
do desconto, ela assim concluiu quanto à Infração 01:

COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA INFRAÇÃO 1:
4.2.1 CESSÃO 1: através do Termo de Intimação de 11/09/2017, foi solicitado ao
contribuinte apresentar documentação hábil (fatura do cartão ou documento
equivalente) a comprovar as informações constantes de cada coluna referida na Tabela 1
– planilha 1, da amostra de 20 casos relacionados: no da conta, CPF, nome do cliente,
data da parcela vencida, valor presente. Respostas de 11/10/2017 e 31/10/2017. De
acordo com as informações prestadas concluí que as cessões foram decorrentes de
dívidas oriundas de cartão de crédito. Resumo na tabela 1.A, documento anexo.
4.2.2 CESSÃO 2: através do Termo de Intimação de 11/09/2017, foi solicitado ao
contribuinte apresentar documentação hábil (fatura do cartão ou documento
equivalente) a comprovar as informações constantes de cada coluna referida na Tabela 1
– planilha 2, da amostra de 20 casos relacionados: no da conta, CPF, nome do cliente,
data da parcela vencida, valor presente. Respostas de 11/10/2017 e 31/10/2017. De
acordo com as informações prestadas concluí que as cessões foram decorrentes de
dívidas oriundas de cartão de crédito. Resumo na tabela 2.A, documento anexo.
4.2.3 Resposta de 11/10/2017: O contribuinte esclarece que as informações individuais
de cada operação selecionada na amostra foram buscadas: a) no sistema de cartão
(Sistema VQ) e no sistema de cobrança (CA (crédito em atraso)/CL (crédito em
liquidação)) do Itau Unibanco que absorveu em 2011, após a fusão entre os
Conglomerados Itau e Unibanco, as informações oriundas dos sistemas da Unicard
(Sistema VI), cessionária e mandatária de cobrança das operações de cartão de crédito
que foram cedidas; b) em backups do sistema origem de cartões da Unicard (Sistema
VI). O sistema CA/CL fornece os dados do cliente e o valor da dívida (VL Presente); O
sistema VQ fornece os dados de: nome, cpf, no cartão, endereço, valor presente da
dívida; O arquivo Fatura de Clientes remonta o valor devido no momento da cessão.
4.2.4 CESSÃO 3: através dos Termo de Intimação de 20/02/2019 e reintimação de
29/03/2019, foi solicitado ao contribuinte apresentar documentação hábil a comprovar,
para a amostra selecionada TABELA 1: no de conta, CPF, nome, data da parcela
vencida, e valor presente; e ainda comprovar a origem dos créditos cedidos: se operação
de crédito, financiamento ou arrendamento. Da análise da resposta de 01/04/2019,
constato que: para a amostra selecionada, as cessões foram decorrentes de dívidas
oriundas de cartão de crédito. Resumo na tabela 3.A, documento anexo.
Da amostra de 29, 10 registros não há comprovação de valor.
4.2.5 CESSÃO 4: através do Termo de Intimação de 25/02/2019 e reintimação de
29/03/2019, foi solicitado ao contribuinte apresentar documentação hábil a comprovar,
para amostra selecionada TABELA 2: no de conta, CPF, nome, data da parcela vencida,
e valor presente; e ainda comprovar a origem dos créditos cedidos: se operação de
crédito, financiamento ou arrendamento. Da análise da resposta de 01/04/2019, constato
que: para a amostra selecionada, as cessões foram decorrentes de dívidas oriundas de
cartão de crédito. Resumo na tabela 4.A, documento anexo.
Da amostra de 34, 15 registros não há comprovação de valor.
Fl. 3728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-004.121 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001433/2009-86

4.2.6 De acordo com as informações prestadas nas respostas de 01/04/2019, os registros
para os quais não há comprovação de valor, está sendo apresentado a fatura para
comprovar CPF, NOME e No cartão.

Vê-se, portanto, que o contribuinte logrou êxito em fazer prova das perdas
decorrentes das operações de crédito, razão pela qual tratando-se de matéria eminentemente
fática, havendo prova técnica produzida e concordância da Recorrente, acolho o resultado da
diligência por entender que, efetivamente restaram comprovadas as respectivas despesas.
Por sua vez, no que se refere à Infração 02, em sede Recursal, a recorrente
basicamente firma sua tese na questão de direito, qual seja, que tais perdas decorrentes dos
descontos em renegociações seriam definitivas, não se submetendo aos critérios da Lei
9.430/1996. E neste ponto concordo com a tese Recursal.
Aliás, essa também foi a posição do então Relator e Presidente desta TO na
conversão em diligência:

Segundo sua defesa, por se referirem tais valores a perdas definitivas, estas não
poderiam ser enquadradas no regime previsto nos arts. 9° a 12° da Lei n° 9.430/96,
sendo regidas exclusivamente pela regra geral prevista no art. 299 do RIR/99.
Tenho me posicionado quanto essa matéria alinhando-me à tese aqui defendida pela
Recorrente, pois concordo com sua alegação no sentido de que suas perdas incorridas na
descontos de créditos tratam-se de perdas já definitivas e, neste sentido, são dedutíveis
do lucro real independentemente do atendimento aos critérios da Lei no 9.430/1996,
posto que despesas operacionais das instituições financeiras. Tais perdas possuiriam
natureza equivalente àquelas incorridas nas cessões de créditos e, portanto, possuem
efeitos equivalentes para o fim de tornar definitiva a perda da instituição financeira no
recebimento de dívidas, porque em ambos os casos o credor negocia para estancar suas
perdas.

Entretanto, o fundamento do lançamento não se deu, tão somente, em razão do
não atendimento dos requisitos da Lei n. 9.430/96, mas também em razão da falta de
comprovação dos descontos realizados nas negociações.
Tal fato é muito fácil de constatar através da análise do TVF. Ou ainda, das
próprias razões Recursais, senão vejamos o que o próprio contribuinte alegou:

Fl. 3729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-004.121 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001433/2009-86

E o resultado da diligência foi muito claro nesse sentido, ou seja, diante da
ausência de comprovação dos descontos realizados:
Fl. 3730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-004.121 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001433/2009-86

COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA INFRAÇÃO 2:
4.3.1 O contribuinte foi intimado através dos Termo de Intimação de 15/04/2019 e
02/05/2019, a apresentar comprovação documental dos sistemas de informática –
Sistema de Controle de Recuperação de Operações Inadimplentes – os registros
escriturais onde se possa extrair e confirmar que se tratam de descontos definitivos em
operações de crédito. Em 29/04/2019, o contribuinte solicita o refinamento da amostra.
Na resposta de 21/05/2019, o contribuinte informa que não conseguiu encontrar nos
sistemas de controle a documentação hábil solicitada nos itens 1.1 e 2 da intimação
de 02/05/2019. Por conclusão, não foi apresentado documentação hábil a comprovar
que os registros efetuados na conta 8.1.9.52.10.022 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO –
DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÃO, VALOR DE
R$ 15.109.330,88 correspondessem a descontos definitivos em operações de crédito.

Vê-se, portanto, que mesmo com a conversão em diligência que tanto pleiteou, o
contribuinte não logrou êxito em comprovar que tais valores efetivamente correspondem a
descontos em renegociações de crédito. O próprio contribuinte atesta não ter conseguido
produzir a prova requerida pela autoridade diligente!
Ora, não é desconhecido que as instituições financeiras efetivamente aplicam
vultosos descontos em renegociações de débitos com seus clientes, especialmente diante de um
valor tão elevado de juros que lhe são cobrados.
Também não é desconhecido que cada vez mais as instituições vem buscado
descomplicar e desburocratizar tais negociações, muitas vezes feitas através de contatos
telefônicos.
Entretanto, as instituições financeiras precisam efetivamente comprovar, através
de documentação fiscal e contábil hábil e idônea tais negociações. Não estou aqui a defender a
proibição de que o contribuinte adote o modelo de negócio que quiser, mas quando tais escolhas
são desacompanhadas de comprovações hábeis não podem ser opostas contra o Fisco ou produzir
efeitos fiscais. A partir daí compete ao empresário adotar a medida que lhe interessar,
desburocratizar e reduzir custos administrativos para formalizar tais renegociações e não gerar
reflexo fiscal, ou se preocupar em produzir documentação idônea se quiser que tal negociação
produza efeito fiscal.
Na manifestação à diligência o Recorrente discordou da conclusão quanto à
Infração 02, mas sem adentrar na questão da comprovação (até porque já havia confessado
inexistir), mas sim para defender o curioso argumento de que tal análise restaria superada.
Tal argumento foi levantado desde o seu Recurso. Em que pese confirme que o
lançamento foi fundamentado em uma dupla razão (falta de cumprimento dos requisitos da
9430/96 e falta de comprovação dos descontos), defende que a DRJ manteve o lançamento
exclusivamente pela razão de direito, razão pela qual teria superado a falta de comprovação.
Ora, não há como assistir razão à Recorrente.
Primeiro porque, conforme tese majoritária deste Conselho bem como do
Judiciário, o julgador não é obrigado a enfrentar todas as razões de defesa quando encontra
elementos e fundamentos suficientes para infirmar sua posição, senão vejamos:
Fl. 3731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-004.121 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001433/2009-86

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra
a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de
infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Assim é que se a DRJ encontra no fundamento de direito base necessária para
manutenção do lançamento, não precisaria enfrentar as demais razões ou fundamentos que
levariam a manter o lançamento.
O que é vedado é que o julgador traga argumento novo, o qual não tenha
fundamentado o lançamento, algo que absolutamente não ocorreu.
Ademais, cumpre reiterar que as provas quanto à infração 02 efetivamente não
foram feitas, seja durante a fiscalização seja durante a diligência. Exatamente por isso que a DRJ
centrou mais a sua análise na questão de direito.
Desta feita, mesmo que fosse efetivamente o que tivesse ocorrido isto não
resultaria na superação do referido argumento ou sua “preclusão tácita” como indiretamente
defende a Recorrente.
E digo que não foi o que ocorreu porque, em que pese depois da análise da
Infração 02, no seu voto o Relator a quo por vários trechos enfrenta a questão da prova e
necessidade de documentos hábeis também se referem as perdas com as renegociações, senão
vejamos:

Assim é que, entendo não ter razão o Recorrente quanto a este ponto.
Fl. 3732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-004.121 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001433/2009-86

Quanto à alegação de impossibilidade de aplicação da SELIC, tal matéria também
é objeto da Súmula CARF n. 04, de aplicação vinculante por este Conselho.
No que se refere à incidência de juros sobre a multa, tal matéria também foi objeto
da Súmula CARF n. 108, de aplicação vinculante.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, estende-se no que couber,
aos demais lançamentos decorrentes quando tiver por fundamento o mesmo suporte fático.
Assim, face a tudo quanto exposto, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir,
acrescidas das razões aqui expostas, e oriento meu voto no sentido de negar provimento ao
Recurso de Ofício. Ademais, a unidade de origem deverá realizar os devidos ajustes quanto ao
prejuízo a ser compensado, observando o crédito tributário mantido e o limite de 30%.
Quanto ao Recurso Voluntário oriento meu voto no sentido de acolher a análise de
admissibilidade feita por esta Turma por ocasião da Resolução n. 1401-000.442, não acolher a
preliminar de nulidade e, no mérito, para acatar o resultado da diligência e dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário apenas para julgar a Infração 01 insubsistente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 3733
DF CARF MF
Documento nato-digital